Tribunal: CARF
Processo: 10480.722504/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722504/2010-62
RESOLUÇÃO
3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUMILEDS ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA (PHILIPS ELETRÔNICA DO NORDESTE S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100 do RICARF/2023, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que votou por
rejeitar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente, por entender que a multa em
razão da ausência de prestação de informação necessária à apuração dos tributos, em Declaração
de Importação, não é de natureza administrativa e, portanto, não seria aplicável o Tema 1.293 do
STJ.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Fl. 5042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722504/2010-62
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de crédito
tributário, referente à multa regulamentar de um por cento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, prevista no § 1o e no inciso I do § 2o do art. 69 da Lei no 10.833/2003, combinado com
o inciso I do art. 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001, regulamentados no inciso I do
caput do art. 636 do Regulamento Aduaneiro de 2002 (RA/2002), instituído pelo Decreto no
4.543/2002.[
m seu Relatório Fiscal a Autoridade Lançadora aponta:

 “Destarte, encerramos esta fiscalização pela constatação inequívoca de
que o contribuinte deixou de informar o nome e endereço do fabricante
ou produtor das mercadorias no local apropriado ou em quaisquer outros
campos das Declarações de Importação (fls. 326 a 4492) relacionadas no
Auto de Infração(fls. 4498 a 4822) do qual este relatório faz parte,
caracterizando descumprimento do que estabelece o § 1o e o inciso I do §
2o do art. 69 da lei no 10.833/2003, combinado com o inciso I do art. 84
da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001, regulamentados no inciso I
do caput do art. 636 do Regulamento Aduaneiro de 2002 (RA/2002),
instituído pelo Decreto no 4.543/2002.
 Todos os produtos importados objeto do Auto de Infração pertencem ao
Capítulo 85 da NCM: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som; aparelhos de
gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas
partes e acessórios.
 Assim, não se há de falar que não são possíveis de conhecer os
fabricantes ou produtores dos produtos. O próprio importador, em outras
operações de importação de produtos classificados nas mesmas NCM
registradas durante o período de 2005 a 2010 prestou as requeridas
informações de fabricante ou produtor.
 Ao todo foram identificadas 636 Declarações de Importação, com 1951
Adições, em que a exigência de identificação completa do fabricante não
foi atendida. As importações datam de período abrangido pelo MPF em
epígrafe, tendo sido o sujeito passivo notificado aos 30/08/2010 de
medida preparatória indispensável ao lançamento, qual seja o início do
procedimento fiscal, e consequente constituição do crédito tributário.
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722504/2010-62
3
 (...)Não foram prestadas informações sobre o fabricante nos campos
apropriados e nem em nenhum outro local das Declarações de
Importação objeto de autuação, conforme pode ser observado nos
extratos das DI’s (fls. 326 a 4492). Assim, fica descartada desde já a
hipótese da não prestação da informação requerida no campo apropriado
ter sido sanada com a apresentação das informações em outro campo da
DI.
 Destarte, a inobservância da exigência estabelecida na legislação de
regência acarreta a aplicação da penalidade nela prevista para tal
hipótese, qual seja:
 multa no valor de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria”.

Em sua Impugnação a empresa alegou, em síntese:
Da Inexistência da Infração
 3.1. nas importações objeto da autuação, a caracterização do
fabricante é idêntica à caracterização do exportador (informação
devidamente consignada na Declaração de Importação - Doc. 04),
tendo em vista que ambos são a mesma pessoa jurídica. Vale
dizer, o fabricante foi devidamente explicitado à época da
comunicação das Declarações de Importação, de modo que é
inverídica a premissa fática que ampara o lançamento em lume,
motivo já suficiente para a decretação de nulidade de todo o Auto
de Infração;
 3.2. a manutenção da Autuação significaria cominação de
penalidade em função da ausência de menção duplicada do mesmo
participante da operação aduaneira, exigência formal absolutamente arbitrária, haja vista que não guarda
correspondência com o dispositivo legal já transcrito;
 3.3. o artigo 69 da Lei 10.833/03 estabelece a necessidade da
caracterização do fabricante, sem estabelecer formalidade adicional
qualquer para a maneira como esta informação restará veiculada
na Declaração;
Da Ausência de Dolo
 3.4. ainda que a conduta da Impugnante consubstanciasse infração,
o que somente se admite a título de argumentação, não há que se
falar em dolo, fraude ou simulação, pois não agiu com intenção de
lesar o Erário e nem tampouco pretendeu macular indícios do
nascimento de obrigação tributária, seja utilizando artifícios ilegais
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722504/2010-62
4
para recolher menos tributo, seja ainda pelo intermédio de
qualquer comportamento voltado à obtenção de uma vantagem
ilícita. Agiu de boa-fé e recolheu o que era devido ao Fisco,
informando o que era necessário por ocasião do cumprimento de
seu dever instrumental relativo à operação;
 3.5. tendo em vista a absoluta ausência de prejuízo à Fazenda
Pública, não se pode perder de vista que o princípio da verdade
material é um dos alicerces formadores do processo administrativo
fiscal, isto é, os julgadores não podem evadir-se de investigar ou
mesmo aproximar a realidade factual da representação formal;
 3.6. resta claro que, também sob o princípio da verdade material,
quanto pelos parâmetros da norma posta, está completa a
declaração de importação, não havendo que se falar em
penalidade, motivo pelo qual é imperativo o cancelamento da
autuação em comento, com espeque, inclusive, na pacífica
jurisprudência administrativa. No mesmo sentido cita também
jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal
de Justiça;
 3.7. caso este Colegiado não se convença pelos argumentos e
provas apresentadas com a presente Impugnação, o que só se
admite por amor ao debate, as razões ora apresentadas podem ser
comprovadas mediante realização de diligência solicitada ao fim do
presente petitório, com fulcro no artigo 16, IV, do Decreto n°
70.235/72 (cuja realização é essencial à plenitude do exercício do
direito à ampla defesa, já que a mesma tem o condão demonstrar
cabalmente a identidade entre o importador e o fabricante das
mercadorias importadas);

A Delegacia de Julgamento discorreu em sua Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 23/09/2008
DECLARAÇÃO INEXATA. MULTA REGULAMENTAR.
Quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou mesmo incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, deverá ser aplicável a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada.
A aplicação da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158/35, de 24 de
agosto de 2001, independe de dolo ou má-fé por parte do sujeito passivo.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722504/2010-62
5
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões judiciais
e administrativas das quais a impugnante não é parte, ou que não se referem à
sistemática do art. 19-A, § 1o da Lei no 10.522/2002.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando esta se revela desnecessária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu Recurso Voluntário a empresa repisa os mesmos argumentos de sua
Impugnação, acrescentado:

 O Auto deve ser cancelado, em razão da extinção da pretensão punitiva pela
Prescrição Intercorrente;
 Aplicação de sanções punitivas que não guardam qualquer relação com a
exigência de tributos;
 Apresenta julgados do CARF em relação ao seu entendimento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar as infrações apontadas pela Autoridade
lançadora de multas regulamentares/de controle administrativo em relação a:
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722504/2010-62
6

 Multa Regulamentar de um por cento do valor aduaneiro das mercadorias

A infração combatida tem como fundamento legal o artigo 84, I, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001:
“Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II-quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§1oO valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§2oA aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.”
Diante do exposto, percebe-se o perfeito enquadramento apontado pela
Autoridade Lançadora.
Contudo, um evento de Ordem Pública foi lançado recentemente pelo STJ.

Em recente debate, por meio do TEMA no 1293, a primeira seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese, em relação ao REsp no 2147578/SP, com Acórdão de
12/03/2025:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722504/2010-62
7
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722504/2010-62
8
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação.
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722504/2010-62
9
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Percorrendo as informações constantes do processo percebe-se que ocorreu
inatividade entre a apresentação da impugnação e a petição de Recurso Voluntário superior a 4
anos.
Em relação ao assunto de Prescrição Intercorrente o Tribunal Administrativo
posicionou-se por meio da Súmula CARF na 11, de caráter Vinculante, sobre a não aplicação em
Processo Administrativo Fiscal:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

O Regimento do CARF , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, menciona em seu
artigo 100:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do quadro apresentado, considerando que ainda não ocorreu o trânsito em
julgado do Tema 1293 do STJ, bem como eventuais modulações quanto ao marco inicial para
contagem da referida Prescrição Intercorrente, entendo que deva ser aplicado o Sobrestamento
no presente processo, que não acarretara prejuízo para futuro deslinde, conforme artigo 100 do
RICARF, até que novas orientações sejam emanadas pelos órgãos competentes.
Tal entendimento está externado em recentes julgados do CARF, conforme exceto
abaixo:
PROCESSO 15374.724419/2009-26
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722504/2010-62
10
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 21 de maio de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência RESOLUÇÃO Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do
disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
II - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por Sobrestar o presente processo, junto ao CARF, até o
deslinde do Tema 1293 do STJ, com as respectivas orientações de procedimento a serem adotadas
por este colegiado.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 5051
DF CARF MF
Original